Tribunal: STF
Processo: AI 516128
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÕES SUPOSTAMENTE ILEGAIS. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXII E NO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.